Tribunal: TJDFT
Processo: 0702338-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702338-85.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO PEDRO DUTRA PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA RECORRIDO: VANGLEFERSON RABELO RIBEIRO DE SOUZA DECISÃO Intimada a comprovar sua insuficiência econômica, a parte recorrente manteve-se inerte. Oportunizado o recolhimento das custas no prazo legal, novamente o prazo transcorreu sem qualquer atendimento (ID 69562643). Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso inominado objeto do ID 68017762. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V, e art. 31, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.